Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-83.2024.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000364-83.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), PAULO RICARDO KAHA - CPF: 022.589.901-90 (IMPETRANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MELISSA DE LIMA ARAÚJO (IMPETRADO), JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE QUANTO À IMPUGNAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

-

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTIGOS 513, CAPUT E 920, I, CPC - ORDEM CONCEDIDA.

1. De acordo com a previsão contida no art.10, do CPC, que contempla o princípio da não surpresa,
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

2. No caso, a fim de evitar o cerceamento de defesa, o Juízo
a quo
deveria ter oportunizado ao exequente, ora impetrante a oportunidade de se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a decisão tiver o condão de lhe causar prejuízo.

3. Diante da ausência de previsão quanto ao prazo para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, deveria ser aplicados o art. 513 e o art. 920, I, ambos do CPC de forma subsidiária.

4. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado em face de ato tido por ilegal, praticado pelo
Juízo do Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT.
,
em face da decisão, pela qual foi
acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença
, para afastar a cobrança das
astreinte
s e dos honorários sucumbenciais,
homologando
o cálculo do exequente/impetrante,
tão somente quanto ao montante executado a título de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que não houve intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer.

Alega o cerceamento de defesa, aduzindo que foi apresentada impugnação à execução, mas em nenhum momento o exequente, ora impetrante, foi intimado para manifestar-se sobre a impugnação apresentada.

Afirma que poderia ter esclarecido as alegações contidas na impugnação, bem como, o descumprimento da liminar pela empresa executada, que embora tenha sido intimada de todas as decisões, manteve-se inerte. Nesse caminho, aduz ser devida a cobrança da multa anteriormente fixada e devido o pagamento dos honorários de sucumbência fixados no julgamento do recurso inominado. Aduz que houve a interpretação equivocada da Súmula 410 do STJ.

Ao final, requer seja reformada a decisão que acolheu a impugnação a execução, para que sejam reconhecidos os direitos do impetrante e seu causídico.

O pedido liminar foi deferido (Id. 211190689).

A autoridade coatora e a interessada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energisa S.A. prestaram informações (Id.

212227158 e 213474199).

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024